Tribunal: STF
Processo: ARE 1357604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Pretensão de anulação do ato administrativo que, atendendo ao pedido do servidor público, o exonerou, para que seja reintegrado no mesmo cargo de agente administrativo, com o recebimento dos vencimentos desde o seu afastamento, além de indenização por dano moral, sob o fundamento, em síntese, de que, no momento do pleito, se encontrava em surto psicótico, o que eivou o ato de vício de consentimento. Sentença de procedência parcial do pedido. Inconformismo de ambas as partes. Direito Administrativo. Jurisprudência pacífica das Cortes Superiores no sentido de que é permitido ao Poder Judiciário apreciar, excepcionalmente, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos praticados pela Administração Pública, sem que haja violação ao princípio da separação dos poderes. Na espécie, a perícia produzida nos autos atestou que o postulante, portador de transtorno paranoide residual, já apresentava esse quadro psiquiátrico à época em que requereu sua exoneração, o que o impediu de entender as consequências do ato praticado. Município que, diante das condutas demonstradas por aquele no ambiente de trabalho, quando passou a alegar que estava sofrendo perseguição por parte da chefia, deletou todos os dados do sistema descentralizado de pagamento e desfragmentou o disco rígido, dificultando o prosseguimento das atividades do setor, deveria, antes de acolher o pleito, ter se cercado de maior cautela e submetido o demandante a uma perícia médica, já que, naquele momento, as condições de saúde deste não eram mais as mesmas apresentadas na data de sua posse. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Vício de consentimento, ausência de zelo por parte da Municipalidade e prejuízo para o autor que restaram comprovados. Correta a anulação do ato de exoneração, bem como a determinação de reintegração do segundo apelante no cargo efetivo. Precedentes desta Colenda Corte. Fixação de prazo razoável para que a Administração Municipal cumpra a obrigação de fazer. Servidor que faz jus ao recebimento das verbas remuneratórias relativas ao período em que esteve afastado, pois a anulação do ato administrativo possui efeitos ex tune. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação do dano moral. índices aplicáveis, para fins de atualização monetária e compensação da mora, que devem estar de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.° 870.947/SE, paradigma da tese de repercussão geral, representada pelo tema 810. Definição do percentual dos honorários advocatícios que deve ser feita após a liquidação julgado, na forma do inciso II do § 4.° do artigo 85 do Código de Processo Civil. Nega-se provimento ao recurso do réu e dáse parcial provimento ao do autor, para o fim de condenar o Município do Rio de Janeiro ao pagamento dos vencimentos, décimo terceiro salário e férias, desde a data da exoneração do servidor até a sua efetiva reintegração, com incidência de correção monetária, a contar da data em que os pagamentos deixaram de ser efetuados pelo réu, e juros de mora, da citação, utilizando-se, como indexador, em ambos os casos, o da remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até o dia 25 de março de 2015, e, após tal data, os débitos serão corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), mantendo-se a TR, no tocante aos juros de mora, bem como fixar o prazo de 30 (trinta) dias, para que o réu cumpra a obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o percentual dos honorários advocatícios ser definido após a liquidação do julgado, mantendo-se a sentença, em seus demais termos, em remessa necessária. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e inciso X; 61, § 1°, inciso II, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente